Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-69.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Servidor aposentado por invalidez que pretende o pagamento de sua aposentadoria com proventos integrais, sobre os quais incidam os adicionais por tempo de serviço, bem como pagamento de adicional de periculosidade e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Servidor aposentado por invalidez que pretende o pagamento de sua aposentadoria com proventos integrais, sobre os quais incidam os adicionais por tempo de serviço, bem como pagamento de adicional de periculosidade e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência.
MÉRITO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Impossibilidade – Perícia que não apurou a condição de risco – Autor que em atividade percebia adicional de insalubridade – Vedada a cumulação.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – Autor que não faz jus – Constituição Federal que garante proventos integrais nos casos de invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável – Inteligência do artigo 40, §1o - Autor acometido por "artrose de quadril" – Doença que não decorre do serviço – Ausência de previsão no rol taxativo de doenças graves e incuráveis – Inteligência do artigo 186, da Lei no 8.112/90, bem como do artigo 151 da Lei no 8.213/91.
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE PROVENTOS INTEGRAIS – Descabimento – Autor que não faz jus ao pagamento de aposentadoria com proventos integrais – Impossibilidade de que os adicionais por tempo de serviço incidam sobre esta base.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inocorrência de dano moral passível de compensação por indenização.
Sentença mantida. Recurso desprovido.